Tribunal: STF
Processo: ARE 1463224
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO D E PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA EMPRESA EXECUTADA.



    ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO EXEQUENDO TERIA SIDO ATUALIZADO COM INDEXADORES QUE SUPERAM A TAXA SELIC.



    MATÉRIAS TRAZIDAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS.



    IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO ALEGADO SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    INADEQUAÇÃO DA VIA PARA DEBATE DE TAIS MATÉRIAS . JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS.



    MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE .



    PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS PROPOSTOS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    - Muito embora a matéria referente aos encargos moratórios seja uma questão de ordem pública, que, em tese, seria desafiada por meio da Exceção de Pré-Executividade, tem-se que, de uma análise superficial das CDA’s que instruem o feito executivo, não se permite concluir pela alegada cumulatividade, ou então, que os índices de juros e correção lá utilizados estariam em descompasso com a legislação de regência, até porque a Lei nº 3.796/1996, em seu § 3º, atribui ao Ente Público a faculdade de optar pela atualização de seu crédito tributário de acordo com o índice fixado pela União na cobrança dos tributos federais;



    - Assim, neste momento processual, não se avista a acumulação alegada, tampouco ficou demonstrada, de plano, utilização de taxa de juros superior à Taxa SELIC para a atualização do crédito;



    - Decisão interlocutória mantida, sob pena de a CDA ser substituída, com índices que não refletem o disposto em sua legislação, e ainda mais quando não há vedação para utilização dos índices constantes em suas normas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para suprir a omissão do Acórdão para condenar o Ente Público embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente